Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0714335-19.2021.8.07.0020 EMBARGANTE: HÉLIO HENRIQUE SILVA OLIVEIRA EMBARGADOS: BANCO C6 S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por HÉLIO HENRIQUE SILVA OLIVEIRA, sustentando que a decisão de ID 43138741, que inadmitiu o recurso especial interposto pelo ora embargante, possui erro material, referente à data fixada quanto ao término do prazo para a interposição do aludido recurso especial. Informa que o dia 19/11/2022 (último dia do prazo para a interposição do REsp) corresponde a um sábado, devendo a contagem ser prorrogada até o primeiro dia útil subsequente, qual seja 21/11/2022. Ademais, aponta que a matéria tratada no recurso especial não está sujeita ao reexame de fatos e provas constantes nos autos, não encontrando o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, uma vez que a parte insurgente pretende demonstrar a existência de divergência jurisprudencial. Assim, pugna pelo reconhecimento da tempestividade do recurso interposto e pela admissão do apelo especial. Constatada a ocorrência do erro material quanto à definição do dies ad quem para a interposição do recurso especial, revogo a decisão de ID 43138741 e passo a proferir novo juízo de admissibilidade: I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. FATOS INEQUÍVOCOS. INTERPRETAÇÃO DESFAVORÁVEL À PARTE. NULIDADE. AUSÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO INTEGRAL. INVIABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE. ROMPIMENTO. 1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015. 2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 3. A interpretação pelo Magistrado de fatos incontroversos, com consequente aplicação do direito, no exercício de sua livre convicção, de forma desfavorável à parte, não evidencia nulidade do feito, sobretudo em situação passível de interpretação jurídica e que não dispensa, por si só, a produção probatória para a comprovação ou afastamento do direito. 4. As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula 297). 5. A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja "responsabilidade pelo risco integral", devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14). 6. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário quando envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. 8. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a conduta é praticada por criminoso (terceiro) que, mediante roubo/extorsão, obtém acesso ao celular do consumidor, além de suas senhas de acesso aos aplicativos do banco e realiza transações, transferências e PIX compatíveis com a situação financeira e os limites de operações do consumidor. 9. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479/STJ impõe: "no âmbito de operações bancárias". 10. Não há falha do banco na operação bancária realizada com conduta praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira, quando a vítima autoriza as transferências ou a contratação de operações, mesmo que subjugada (o que não era de conhecimento da instituição), e assina, ainda que eletronicamente, o contrato. 11. "Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação." Precedente: Acórdão n.1093697. 12. Preliminares rejeitadas. Recursos dos réus conhecidos e providos. Recurso do autor prejudicado. O recorrente alega violação ao artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Expõe a existência de falha na prestação do serviço, consistente na ausência de mecanismos pela parte recorrida que pudessem obstar as transações bancárias com aparência de ilegalidade, por destoarem do perfil de consumo do correntista/insurgente, as quais ocasionaram a indevida liberação de vultuosa quantia em dinheiro, além da contratação de empréstimos das contas correntes do insurgente, que foi vítima de sequestro. Ademais, apesar de fundamentar a sua irresignação apenas na alínea “a” do permissivo constitucional, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Dessa forma, é possível concluir que houve a ocorrência de mero erro material quanto à indicação do dispositivo constitucional, que deu base ao apelo especial, cabendo, portanto, a análise do presente recurso com fulcro nas alíneas “a” e “c” do artigo 105, inciso III, da CF/88. Em contrarrazões, o recorrido Itaú Unibanco S.A. pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 42410649). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à responsabilidade da instituição financeira pelos danos sofridos ao insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula da respectiva Corte de Justiça. Ademais, “a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 1.974.202/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005